Tribunal: STF
Processo: RE 609513
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A correção monetária dos créditos escriturais do IPI e sua incidência impõem a análise da legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a violação indireta à Constituição Federal não enseja a interposição de recurso extraordinário. Precedentes: RE 496.757, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19.09.08, e RE 495.789 – AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 13.11.09.



    2. O artigo 93, IX, da Constituição resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Precedentes: RE n. 611.926 - AgR/SC, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ 03/03/2011; RE n. 626.689 - AgR/MG, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ 02/03/11; AI n. 727.517 - AgR/RJ, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11; AI n. 749.229 - AgR/RS, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11.



    3. As alegações de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11.



    4. In casu, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça prolatou o seguinte acórdão:



    ‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL – IPI – AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO, ISENTOS OU NÃO-TRIBUTADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, tanto na hipótese de créditos do IPI decorrentes da aquisição de insumos e matéria-prima utilizados na fabricação de produtos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não-tributados, quando o ente público impõe resistência ao aproveitamento desses créditos, como no caso de restituição do tributo em razão de incentivo fiscal, deve incidir correção monetária quando há atraso na operação, seja de creditamento, seja de restituição.



    2. Agravo regimental não provido.’ (fl. 1.002).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.